Tribunal: TJSP
Processo: 1007994-40.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Mantida a disciplina das verbas da sucumbência estabelecida em primeiro grau, por ínfima a parcela do pedido atendida frente ao todo.
1. Taxa de juros remuneratórios – Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios que reclamava a exposição e prova documental da disparidade entre as taxas cobradas na específica operação em discussão para com as contemporâneas taxas médias de mercado, já na petição inicial. Hipótese, ademais, em que a taxa contratada supera ligeiramente a taxa média de mercado. Cenário em que não se justifica a revisão da cláusula. Aplicação dos critérios estabelecidos no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1.061.530 (Tema 27).
2. Tarifa de cadastro – Legitimidade. Posição sedimentada na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ. Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do que não cogita a petição inicial). Abusividade do valor cobrado, ademais, não demonstrada.
3. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que nada demonstra a efetiva avaliação do bem financiado. Ilegitimidade da cobrança. Sentença reformada nesse tópico.
4. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.

Deram provimento parcial à apelação.